Tribunal: TJMT
Processo: 1004354-88.2022.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004354-88.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO WIECZOREK - CPF: 022.049.880-65 (RECORRENTE), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FRANK AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 063.282.741-65 (RECORRIDO), TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1004354-88.2022.8.11.0037.

Origem:
5o
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT
.

Recorrente(s):
FRANK AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):
LEONARDO WIECZOREK

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
OFENSA AO ARTIGO 1.010, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO RECORRENTE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 201198688, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que considerou ter havido culpa exclusiva do requerido, ora recorrente, e julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, e improcedente o pedido contraposto, condenando o requerido ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 21.850,00 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta reais) e no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Dessa sentença recorreu a parte requerida, objetivando a reforma a sentença recorrida (id. 201198689).

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados pelo reclamado, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 201198700).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia
30/04/202
, por volta das 09h:55min, o autor transitava com seu veículo, Fiat Strada Working, placa AZE-2212, quando foi surpreendido com a colisão causada pelo reclamado com o veículo SUV Hyundai Tucson GLBS, placa NJK-8531.

Afirma o reclamante que estava na Av. Babaçu, no bairro Primavera III, seguindo sentido à Av. Canadá, quando no cruzamento com a Rua Figueira, o requerido não obedeceu a preferencial, invadiu abruptamente a pista do requerente ocasionando a colisão entre os veículos.

Aduz que o reclamado se negou a ajudá-lo a pagar pelo conserto do veículo, bem como carro reserva, o que lhe ocasionou danos de ordem moral.

No caso, conforme Boletim de Ocorrência e vídeo anexados à exordial (ids. 198654 e 198659), vê-se que
o veículo do requerido não respeitou a preferencial da via, causando a colisão.

O reclamado, em sede de contestação, afirma que estava trafegando pela Rua Figueira e que, no cruzamento com a Av. Babaçu, parou no canteiro central e ao não identificar nenhum veículo, seguiu no sentido de atravessar a avenida, momento em que foi surpreendido pela colisão dos veículos.

O Magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, considerando não ter havido culpa do autor pelo acidente, sendo a culpa exclusiva do réu que invadiu a via preferencial, sem observar se era seguro realizar tal travessia, nos seguintes termos:

“Portanto, entendo comprovado apenas o prejuízo sofrido relativo ao veículo no valor de R$17.044,00 (dezessete mil e quarenta e quatro reais).

Em relação ao dano moral, entendo pelo seu cabimento.

Os requisitos para configuração do dano moral são: a existência de um dano, o Nexo causal entre o dano e quem o praticou e a Culpa.

O dano está configurado por todo desgaste e transtorno que o autor sofreu com as tentativas infrutíferas de resolução do problema.

O nexo causal e a culpa são evidentes, visto que o requerido por sua conta em risco, não observou as normas de trânsito, tendo causado o acidente, fazendo com que o autor sofresse todo esse transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano e que devem ser indenizados.

Forte nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos morais. Resta, contudo, valorar o quantum.

Desta feita, entendo cabível a repressão eficiente de todo abuso praticado pelo réu.

Por tais razões, considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa ao reclamante, bem como, resultar irrisória soma ao reclamado.

Em razão do exposto, JU
LGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
:

a) Condeno o réu ao pagamento de R$17.044,00 (dezessete mil e quarenta e quatro reais) de indenização por danos materiais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data do evento danoso;

b) Condeno o réu ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença;

c) Indefiro o pedido contraposto”

Em argumento recursal, o recorrente repisa toda sua tese defensiva apresentada em contestação, dizendo haver culpa exclusiva do recorrido e, alternativamente, culpa concorrente, pelo fato de o reclamante trafegar em velocidade acima da permitida na via, não havendo que se falar em dano moral. Pugna pelo acolhimento e provimento de suas razões recursais.

Por seu turno, o recorrido alega preliminarmente em suas contrarrazões a ocorrência de falta de dialeticidade recursal, tendo em vista que a irresignação do recorrente não enfrentou os argumentos da sentença, limitando-se a reproduzir integralmente seus argumentos defensivos. No mérito, o recorrido afirma a inexistência de culpa concorrente, sendo fato incontroverso que o recorrente invadiu a pista preferencial, inclusive comprovado pelo vídeo apresentado nos autos e pugna pela total improcedência dos pedidos, bem como a manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Após analisar os autos, entendo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, cuja reforma é almejada pelo recorrente, encontra-se amparada em fundamentos claros e consistentes, sustentados pelos fatos e pelo direito aplicável no caso em tela.

A sentença recorrida observou, inclusive que o vídeo anexado aos autos (id. 87612177) comprova que o recorrente simplesmente deu continuidade na travessia sem parar, sem levar em consideração sua velocidade, além de não observar os veículos que trafegavam pela via principal.

Observo, ainda, nas razões recursais do recorrente, que
este se limitou apenas a repetir seus argumentos apresentados em contestação
, sem, contudo, comprovar ao menos a culpa concorrente alegada. Meras suposições não ensejam o reconhecimento de um direito.

Desse modo, considerando a preliminar apresentada pelo recorrido, entendo que o recorrente não observou o princípio da dialeticidade em sua peça recursal, deixando de apresentar argumentos suficientes que confrontassem de forma adequada os fundamentos da decisão recorrida.

Em vez disso, suas alegações foram genéricas e não demonstraram de forma específica os supostos erros de direito ou injustiças da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente não se limite a repetir os argumentos da inicial ou da defesa, mas sim, trazer uma verdadeira reflexão, com pontuais argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda e sob a ótica dos juízos de valor emitidos na decisão recorrida. Do contrário, poder-se-ia concluir que todos os recursos seriam uma mera repetição (inútil) de argumentos já solucionados.

Dessa forma,
o recurso interposto não merece sequer ser conhecido
, pois
ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
, com mera repetição desconexa dos argumentos elencados na marcha processual.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor que:

Incumbe ao relator: (...) III –
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

No mesmo sentido é o que dispõe o Art. 1.010:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

Nesse sentido, também, é a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Súmula no 182/STJ),
a ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RAZÕES RECURSAIS VAGAS, QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DAD DIALETICIDADE – RECURSO NÃO COHECIDO – SENTENÇA MANTIDO. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. Necessariamente deve ser demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida.

(Apelação no 51607/2017. Recurso não conhecido. Decisão Unânime. TJ/MT, Comarca da Capital. Primeira Câmara de Direito Privado. Relator. Des. João Ferreira Filho. Data de julgamento 05/12/2017.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR
.
SÚMULA 182/STJ
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1.
Pelo princípio da dialeticidade
,
cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada
, buscando demonstrar a existência de
erro in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2.
Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade
e, consequentemente,
falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal
. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível - TJDFT, data de julgamento: 12/12/2018)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1.
A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal
, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2.
Recurso não conhecido
. (TJ-SP – AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade
-
Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma
- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL.
FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra
tempus regit actum
determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF
[1]
. 3.
In casu
, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. (RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017)

Ante ao exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, mantenho na íntegra a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

[1]
Súmula 284
. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Súmula 287
. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024